Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722873-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FRANCISCO DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a", ambos da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 523 DO CPC. ADPF 949. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) sob o regime de precatórios, conforme previsto na Constituição Federal. O agravante sustenta que a Novacap atua em regime concorrencial, com distribuição de lucros, o que inviabilizaria a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública. Além disso, pleiteia a aplicação do Tema 865 do STF, referente à complementação de indenizações em processos expropriatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se a NOVACAP deve se submeter ao regime de precatórios para pagamento de dívidas judiciais, em consonância com o entendimento firmado na ADPF 949/DF; e (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 865 do STF ao caso, referente ao pagamento direto em processos expropriatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na ADPF 949, estabelece que a Novacap, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, sem intuito lucrativo e em regime não concorrencial, deve se submeter ao regime de precatórios para a satisfação de débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 4. A decisão proferida na ADPF 949, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, determina a cassação de decisões judiciais que impuseram medidas constritivas sobre o patrimônio da Novacap, vedando penhoras, bloqueios e outras formas de constrição financeira contra a empresa. 5. O Tema 865 do STF, que prevê o pagamento direto em caso de complementação de indenização expropriatória, não é aplicável ao caso dos autos, pois aqui se discute o pagamento integral da indenização e não uma complementação. Ademais, o próprio Tema 865 possui eficácia temporal limitada, aplicando-se apenas às desapropriações iniciadas após a publicação da respectiva ata de julgamento. 6. Diante do exposto, não há fundamento para afastar a aplicação do regime de precatórios à Novacap, conforme definido pela ADPF 949, nem para acolher a incidência do Tema 865. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Empresas públicas que prestam serviços públicos típicos de Estado e de natureza não concorrencial estão sujeitas ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988. 2. O cumprimento de sentença contra a NOVACAP deve ocorrer pelo regime de precatórios, conforme determinado na ADPF 949/DF. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC, e 3o da Lei 13.303/2006, defendendo, em síntese, que a NOVACAP não preenche os requisitos ensejadores do direito à execução pelo sistema de precatórios após a data da publicação da sua política de distribuição de lucros (17/4/2020). Afirma, ainda, que a decisão combatida ignorou a incidência do Tema 865 do STF, que trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular; c) artigo 493 do CPC, ante a recusa em examinar fato novo posterior que afasta a natureza de Fazenda Púbica da recorrida para os processos transitados em julgado após a publicação da sua política de distribuição de lucros e dividendos. Em sede de extraordinário após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando negativa de prestação jurisdicional, ofensa à coisa julgada, bem como deficiência de fundamentação; b) artigos 100 e 170, caput, ambos da CF, sob o fundamento de que a decisão recorrida implica afronta ao regime de pagamento por precatório e da consequente violação à ordem econômica; c) artigos 5o, inciso XXIV e 100, ambos da CF, porque ignorou a incidência do Tema 865 do STF à hipótese dos autos. Requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 139233620 dos autos de origem), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com a negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimentos aos artigos 493 e 523, ambos do CPC e 3o da Lei 13.303/16, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: “O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.540/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RITO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. No Tribunal a quo, o agravo foi desprovido. II - O acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com entendimento desta Corte, como se pode constatar. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AREsp n. 1.713.544/DF, relator Ministro Francisco Falcão Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. III - Acerca do tema, ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. Nesse sentido: ADPF n. 524 MC-Ref, relator Edson Fachin, relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, Processo eletrônico DJe-277 Divulg 20-11-2020 Public 23-11-2020 e E 627242 AgR, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, Processo eletrônico DJe-110 Divulg 24-05-2017 Public 25-05-2017. IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão hostilizado, admitir a execução pelo rito do precatório. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.118.176/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ainda sobre o tema, confira-se também o REsp 2131455, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN 15/05/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Nesse sentido, confira-se a ADPF 949 e a Rcl 59984 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, PUBLIC 25/9/2023. Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Desse modo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029